Tribunal: TJMT
Processo: 1021936-46.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIELSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 690.674.221-34 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS COM O MESMO ENDEREÇO DECLARADO EM PROCESSO DIVERSO E QUE DEMONSTRAM O HISTÓRICO DE CONSUMO DA LINHA QUESTIONADA BEM COMO O PAGAMENTO REITERADO DE FATURAS.
PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO NÃO PRODUZIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
INSCRIÇÃO DEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a parte consumidora postula pela declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito no valor de R$ 74,94 (setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

2.

Na espécie, vislumbra-se que a parte consumidora alegou de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrida. Contudo, após a apresentação da defesa, e por meio de telas sistêmicas com o mesmo endereço declarado no processo de n. 1012797-36.2022.8.11.0002 e que indicam o pagamento reiterado de faturas, bem como o histórico de consumo da linha questionada, entendo que a relação jurídica restou comprovada.

3.

Com efeito, ainda que não tenha havido negativação indevida, a empresa reclamada deixou transcorrer o prazo recursal, o que impede este juízo, de ofício, reformar a sentença, pois a improcedência dos pedidos iniciais, a rigor, era medida impositiva.

4.

Manutenção da sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito e deixou de condenar a Recorrida em danos morais devido à existência de negativações pré-existentes, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus.

5.

DEFIRO

o pedido de justiça gratuita, visto que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência financeira.

6.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las,
nos termos d
o artigo 98, § 3.o, do CPC.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022